Tribunal: TJDFT
Processo: 0737960-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE ESPAÇO. MODALIDADE SELF STORAGE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. RETENÇÃO DE BENS. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por empresa de locação de box, na modalidade “self storage”, contra sentença de parcial procedência em ação de cobrança de aluguéis do espaço de armazenamento. A autora firmou contrato de locação temporária com o réu, prevendo pagamento mensal de aluguel. O réu deixou de pagar os aluguéis a partir de agosto/2022, acumulando débito. A sentença condenou o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos até 08/12/2022, acrescidos de multa contratual, juros moratórios e correção monetária. O apelante/autor defende que são devidos aluguéis até 27/08/2023, além dos vencidos no decorrer da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em definir o termo final da relação contratual, considerando a permanência dos bens no espaço locado e as tratativas extrajudiciais entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a obrigação do locatário de arcar com os aluguéis e encargos, incluindo multa de 10%, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM em caso de inadimplemento, cláusulas que se encontram em conformidade com a jurisprudência dominante.
4. Apesar da previsão contratual de rescisão automática após 30 dias de inadimplência, as tratativas extrajudiciais entre as partes demonstram que a relação locatícia permaneceu vigente até 08/12/2022, data da notificação formal de rescisão. Dessa forma, são devidos os aluguéis e encargos até essa data.
4.1. As provas produzidas nos autos demonstram que o recorrido/réu só manteve tratativas com a empresa autora até o dia 08/12/2022, data que deve ser considerada como o termo final do contrato de locação, conforme fixado na sentença.
5. No caso é desnecessário o pedido formal de rescisão contratual, em juízo ou fora dele, pois a cláusula décima segunda do contrato é clara o consignar que, verificado o abandono do box, e após o decurso de 60 dias do abandono, a locadora está autorizada a se assenhorar dos bens e retirá-los do box.
5.1. Não é razoável que após o transcurso dos 60 dias de abandono e após a notificação extrajudicial que cientificou o locatário que o seu box seria aberto e informou a desocupação deste, se mantenha a obrigação do locatário de pagar aluguéis, pois a locadora tem legitimidade contratual para retirar os bens do box, podendo, inclusive, se assenhorar deles, liberando o espaço, não havendo boa-fé em manter os bens armazenados para a manutenção da obrigação locatícia, colocando o contratante em extrema desvantagem, conduzindo-o para uma dívida maior a cada mês, enquanto o locador poderia minorar os prejuízos, por expressa previsão contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “No contrato de locação na modalidade de “self storage” mostra-se legítima a retenção dos bens armazenados, em caso de abandono do box, mas não se admite que o locador extrapole o prazo contratual para se considerar abandonado o box e permaneça cobrando aluguéis, conforme sua conveniência, após o prazo que os bens armazenados são considerados abandonados e passíveis de assenhoreamento pelo locador, considerando-se rescindido o contrato após esse prazo, a não ser que as partes mantenham tratativas claras visando a manutenção da avença.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 421, p.u. e art. 422.